Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723172-28.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDO LUIS SENRA ITABORAI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco de Brasil S.A. contra acórdão que desproveu as apelações interpostas. Intimem-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e Fernando Luis Senra Itaborai para que se manifestem no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator